Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-44.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016189-44.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (EMBARGANTE), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO - CPF: 691.081.101-15 (EMBARGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEI N. 14.905/2024 E TEMA N. 1.368 DO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS.

I
.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela requerida contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória, com majoração dos honorários advocatícios. O acórdão embargado reconheceu a suficiência das notas fiscais como prova escrita, a correta distribuição do ônus probatório, a ausência de quitação demonstrada e a inexistência de pressuposto para a repetição em dobro.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de omissão quanto ao índice de correção monetária; (
ii
) reconhecimento de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (
iii
) atribuição de efeitos infringentes para adequação dos consectários ao regime legal vigente.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora diante da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n. 1.368 do S
TJ
; (
ii
) aferir se a alegação de alteração do termo inicial dos juros de mora configura omissão sanável ou inovação recursal.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração
se
destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do C
PC
, e não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses não deduzidas no recurso originário.

5. A definição dos critérios de correção monetária e de juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que o silêncio do julgado sobre
esses
parâmetros configura omissão sanável por embargos de declaração, ainda que a matéria não tenha sido suscitada nas razões de apelação.

6. A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, os consectários das dívidas civis sujeitas ao art. 406 do C
C
observam a taxa legal, vedada a cumulação de correção monetária por índice autônomo com juros de mora de 1% ao mês, salvo convenção específica entre as partes.

7. No período de incidência simultânea de correção monetária e juros de mora
se
aplica a Taxa Selic de forma integral, e, na ausência de fluência concomitante dos encargos, observa-se a sistemática legal própria com dedução do índice de atualização da taxa legal.

8. A pretensão de deslocar o termo inicial dos juros de mora para a citação não traduz mera adequação do índice legal aplicável, mas modificação do alcance temporal da condenação fundada em tese própria sobre a forma de constituição da mora, matéria que deveria ter sido devolvida ao
T
ribunal no recurso originário e cuja ausência de impugnação específica na apelação afasta a configuração de omissão.

9. Atendido o prequestionamento quanto aos elementos suscitados, na extensão em que examinados, nos termos do art. 1.025 do C
PC
.

IV
.
DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes limitados aos consectários legais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 397, 404, parágrafo único, e 406; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei n. 14.905/2024.

J
urisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp
n.
2.240.249/SP, Tema
n.
1.368.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
requerida,

MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
.,
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Na
origem
,
Wellington
Milhomen
de Br
ito

ajuizou ação monitória em
desfavor
d
e
Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda
.
para cobrar o valor correspondente a 60

notas fiscais eletrônicas emitidas entre junho
/
2021 e abril
/
2022,
que totalizaram
R$ 111.556,37, referentes a plantões médicos prestados pelo
requerente
no estabelecimento da r
equerida
(id. 330620855)
.

A
sentença
rejeitou integralmente os embargos monitórios e julgou procedente a ação, com a constituição de título executivo judicial em favor do requerente, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada obrigação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
(id.
330621379
).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, no qual suscitou nulidade da sentença por fundamentação deficiente, insuficiência da prova escrita para aparelhar a ação monitória, excesso de cobrança e repetição em dobro com fundamento no artigo 940 do Código Civil (id. 330621381).

O
acórdão embargado
rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso
(id. 360136897)
.

O colegiado reconheceu a suficiência das notas fiscais eletrônicas como prova escrita apta à ação monitória, a correta distribuição do ônus da prova nos embargos monitórios, a ausência de correspondência entre os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante e as notas fiscais cobradas na ação, bem como a inexistência de pressuposto para incidência da repetição em dobro.

Nos presentes
embargos de declaração
, a embargante sustenta omissão quanto ao índice de correção monetária
(id. 361985369)
.

Alega que o acórdão embargado manteve a incidência do INPC sem examinar a Lei n. 14.905/2024, que teria alterado o regime legal dos consectários das obrigações civis e previsto a variação do IPCA como índice de atualização monetária.

Afirma, ainda, haver omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Defende que o acórdão manteve os encargos moratórios sem examinar a ausência de constituição prévia em mora antes da citação, à luz da distinção entre mora

ex

re
e mora
ex

persona
prevista no art
igo
397 do Código Civil.

Com esses fundamentos, requer a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, para adequação dos consectários ao regime legal vigente e reconhecimento da citação como marco inicial dos juros moratórios.

Em
contrarrazões
,
o embargado
pugna pela rejeição dos embargos de declaração
(
id.
365401857
)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos p
or

Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda
. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de procedência da ação monitória, com majoração dos honorários advocatícios para 15%

sobre o valor da condenação.

O recurso comporta
parcial
acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Cuida-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito nem à introdução de teses que poderiam ter sido deduzidas no recurso originário.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao índice de correção monetária, pois manteve a incidência do INPC sem examinar a Lei n. 14.905/2024.

Nesse ponto, ainda que a matéria não tenha sido desenvolvida nas razões de apelação, a omissão se configura, porque os critérios de atualização monetária e de juros de mora não traduzem tese sujeita à preclusão, mas consectários legais que integram o próprio comando condenatório e acompanham a condenação por força de lei.

Nessa linha
,
o Su
perior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a definição dos critérios de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela qual eventual silêncio do jul
gado sobre tais parâmetros configura vício sanável por embargos de declaração
(STJ,
EDcl
no REsp
n.
2.240.249/SP, Rel
ator
Min.
Ant
ô
nio Carlos Ferreira,
4ª
Turma, j
ulgado em
22/04/2026)
.

N
a hipótese
, a sentença condenou a r
equerida
ao pagamento do valor constante das notas fiscais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada obrigação.

O acórdão embargado manteve a sentença, mas não examinou a repercussão da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça sobre os encargos legais da condenação.

Desse modo, impõe-se a integração do julgado para adequar os consectários ao regime jurídico aplicável, sem reabrir a discussão sobre a procedência da ação monitória, a idoneidade da prova escrita, a ausência de quitação demonstrada ou a rejeição da repetição em dobro.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.368 e da disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, não subsiste, para as dívidas civis sujeitas ao art
igo
406 do Código Civil, a cumulação de correção monetária por índice autônomo com juros de mora de 1% ao mês, salvo convenção específica entre as partes, não evidenciada no caso.

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, os consectários devem observar a taxa legal, calculada na forma dos artigos 389, parágrafo único, 404, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

No período em que correção monetária e juros de mora incidirem simultaneamente, aplica-se a Taxa Selic de forma integral, sem cumulação com INPC, IPCA ou juros de 1% ao mês.

Caso os encargos não fluam de forma concomitante em algum intervalo, deve-se observar a sistemática legal própria, com a taxa legal correspondente à Selic deduzida do índice de atualização monetária, conforme a disciplina do artigo 406 do Código Civil.

Situação diversa se verifica quanto ao termo inicial dos juros de mora.

A embargante afirma que o acórdão embargado teria sido omisso ao manter a incidência dos encargos desde o vencimento de cada obrigação, sem examinar a alegada ausência de constituição prévia em mora antes da citação.

A tese, contudo, não foi suscitada nas razões de apelação.

No recurso originário, a
ora
embargante impugnou a sentença para sustentar nulidade por deficiência de fundamentação, insuficiência da prova escrita, inadequada distribuição do ônus probatório, excesso de cobrança e repetição em dobro.

Não devolveu ao Tribunal discussão específica sobre o marco inicial dos juros de mora.

Como visto, a possibilidade de exame de ofício dos consectários legais justifica a adequação do critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora ao regime jurídico vigente.

Essa cognição, todavia, não se confunde com a alteração do termo inicial da mora, quando o marco temporal foi expressamente fixado na sentença e não constituiu objeto de impugnação específica na apelação.

A pretensão de deslocar o início dos juros para a citação não representa mera atualização do índice legal aplicável, mas modificação do alcance temporal da condenação, fundada em tese própria sobre a forma de constituição da mora, matéria que deveria ter sido devolvida ao Tribunal no recurso originário.

Por essa razão, a integração do acórdão se limita ao critério de cálculo dos encargos legais, sem alteração do termo inicial fixado na origem.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos su
scitados pela embargante, na extensão em que examinados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
., com efeitos infringentes limitados aos consectários legais, para integrar o acórdão embargado e estabelecer que,
no período anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, sejam mantidos a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento de cada obrigação, na forma fixada na sentença
, e que, a partir da vigência da referida lei, os consectários observem a taxa legal prevista nos artigos 389, parágrafo único, 404, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na forma do Tema n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça,
vedada, nesse período, a cumulação da taxa legal com qualquer outro índice de atualização ou juros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026